Tribunal: TJSP
Processo: 2046233-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou emenda à inicial do Município para apresentação de instrumento de protesto. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido.